Tribunal: TJBA
Processo: 8020360-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020360-30.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: THIAGO DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR, AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA

ACORDÃO

Ementa:
Recurso de apelação. Direito do consumidor. Concessionária de fornecimento de água e esgoto. Refaturamento de conta de consumo. Ausência de interrupção dos serviços essenciais. Danos morais não configurados. Sucumbência recíproca. Verba honorária. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso desprovido. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o feito, para reconhecer a abusividade das cobranças efetuadas pela concessionária de serviço público de abastecimento de água e determinar o refaturamento das contas com base na média histórica, mas que indeferiu os pedidos de indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores pagos, além de atribuir reciprocamente os ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Averiguar a presença dos requisitos para fixação de indenização por danos morais, bem como a sucumbência da parte ré e a fixação da verba honorária.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 2º e 3º, CDC). O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por defeitos em seus produtos, nos termos do art. 12 do CDC.

4. Para a ocorrência de dano moral presumido, deve haver a suspensão indevida de fornecimento de serviço essencial ou quando há exposição do consumidor à situação de humilhação, constrangimento ou inscrição indevida. No caso concreto, não houve interrupção do fornecimento, tampouco inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, e os transtornos alegados não extrapolam os limites do mero aborrecimento, como corretamente decidiu o Juízo de origem.

5. A falha no serviço foi reconhecida e corrigida por meio do refaturamento, mas não restou configurado prejuízo extrapatrimonial indenizável.

6. Descabe a reversão total da sucumbência, uma vez que, apesar do acolhimento parcial da demanda, a improcedência de pedidos relevantes (danos morais e devolução em dobro), combinada à ausência de condenação em quantia considerável, autoriza a aplicação da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC. Igualmente, o Juízo de origem aplicou adequadamente os critérios legais à fixação da verba.

IV.

Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
apelação nº 8020360-30.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
THIAGO DE JESUS OLIVEIRA
, e, como apelada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.